Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. NOVA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material; além disso, é possível o acolhimento dos Embargos para corrigir premissa equivocada adotado no julgamento.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à modificação do julgado. Contudo, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nas hipóteses em que a correção de eventual vício conduza necessariamente à alteração da decisão.
3. Constatando-se premissa equivocada ao fixar os honorários advocatícios por equidade, deve-se acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar o erro e, assim, fixar os honorários da forma devida, levando-se por parâmetro o proveito econômico obtido, a luz do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015. Isso porque, em caso de coexistência na sentença de condenação pecuniária e de proveito econômico, deve-se levar em consideração o parâmetro que melhor remunere o trabalho do advogado. No caso, o parâmetro que melhor serve para remunerar o trabalho do patrono é o proveito econômico, porquanto a condenação pecuniária prevista na sentença conduz à fixação irrisória de honorários advocatícios.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos modificativos para corrigir premissa equivocada, afastando-se os honorários fixados por equidade no acórdão, devendo o recorrente/vencido, portanto, pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.